Tribunal: STF
Processo: HC 57445
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
Habeas corpus. Competência, controvérsia entre o Tribunal da Justiça e de Alçada, fundados ambos na Lei Complementar 35/79 (L.O.M.N.).
II. A competência por ela estabelecida, para os Tribunais de Justiça e de Alçada, somente entrará em vigor uma vez findo o prazo de seis meses, fixado no art. 139, se antes o Estado não houver procedido à adaptação de sua organização judiciária.
Exegese dos arts. 139, § 2º, 108 e 146 daquela lei, ora alterada pela de nº 37/79.
III. Deferimento do writ.